Tribunal: TJDFT
Processo: 0722984-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722984-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA EMBARGADO: MARISA ROLEMBERG ROCHA, ADRIANO ARAUJO ROCHA D E C I S Ã O - E M B A R G O S DE D E C L A R A Ç Ã O NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de Embargos de Declaração (ID 28618000), opostos pelo Agravante, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, em face de decisão que, nos autos do presente Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso. O Agravante/Embargante alega que a decisão se baseou em premissa fática equivocada, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos da conexão nos processos de origem, bem como que a reunião dos autos lhe trará prejuízo processual. Ao arguir as supracitadas irregularidades o Embargante demonstra mero inconformismo com os termos da decisão embargada. A análise quantos aos requisitos da conexão guarda pertinência com o mérito recursal, mas o agravo não foi sequer conhecido. Já a conclusão pela inexistência de prejuízo processual decorre do livre convencimento desta relatoria, o que não se confunde com equívoco sobre os fatos. O Agravante/Embargante também alega a existência de contradição, pois, se os processos tramitam no mesmo Juízo de primeiro grau, desaparece o argumento contido na decisão agravada de possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias. Entretanto, o fato de tramitarem no mesmo Juízo não elimina as chances de serem proferidas decisões conflitantes, razão pela qual não configurada a alegada contradição. Alega, por fim, a existência de omissão, pois a decisão embargada teria deixado de se manifestar sobre o art. 557 do CPC/2015, que veda o ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio na pendência de ação possessória. Tal argumento não convence, uma vez que a referida discussão também diz respeito ao mérito do agravo, o qual, por não ter sido conhecido, não haveria de ser enfrentado. Mostra-se evidente que, ao alegar a existência dos mencionados vícios, o Embargante pretende, na verdade, o reexame acerca do juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento, o que é vedado em embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo Agravante. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 12:02:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora